Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700809-05.2022.8.07.0002 AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 58489331, o agravante requer a desentranhamento da petição de ID no 58489326, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Considerando que o recurso interposto no ID no 58489326 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto sua manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Autue-se o agravo no recurso especial interposto no ID no 58489329. Em seguida, intime-se o agravado para que ofereça contrarrazões ao agravo em recurso especial, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007